Tribunal: TJMT
Processo: 1009853-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009853-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em execução fiscal movida pelo Município de Alta Floresta contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o comprovante de preparo, alegadamente juntado no prazo de 48 horas após a distribuição, afasta a deserção reconhecida em razão do não atendimento à intimação para recolhimento em dobro prevista no art. 1.007, §4o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O CPC exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, admitindo recolhimento em dobro quando não comprovado nesse momento, desde que atendida a intimação.

4. Intimada para recolhimento em dobro, a agravante permaneceu inerte, inviabilizando o conhecimento do recurso.

5. Alegação de preparo tempestivo não afasta a preclusão, sendo vedada a complementação ou comprovação posterior (art. 1.007, §5o, CPC).

6. A manifestação do recorrido, dispensando contrarrazões, não supre pressuposto objetivo de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de cumprimento à intimação para recolhimento em dobro do preparo, prevista no art. 1.007, §4o, do CPC, acarreta a deserção do recurso, sendo irrelevante a posterior alegação de que o preparo foi realizado no prazo inicial."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela interposto, em razão da deserção, nos autos da Execução Fiscal no 1005761-54.2024.8.11.0007, movida pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

Em suas razões recursais, a agravante sustentou, em síntese, que a oferta de seguro garantia judicial deve ser aceita como meio idôneo de garantia do juízo, equiparando-se ao depósito em dinheiro ou penhora online. Alega não haver justificativa razoável para sua rejeição, especialmente diante da previsão legal expressa.

Invoca o disposto no art. 835, §2o, do CPC, que expressamente confere à fiança bancária e ao seguro garantia judicial o mesmo valor jurídico da penhora em dinheiro, reafirmando sua validade como meio eficaz de assegurar a execução.

Alega, ainda, que o art. 9o, inciso II e §3o da Lei no 6.830/1980, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, também reconhece que o seguro garantia produz os mesmos efeitos jurídicos que o depósito em dinheiro, reforçando a legalidade e a legitimidade da garantia ofertada.

Sustenta haver risco de prejuízo à continuidade da atividade administrativa essencial exercida pela agravante, considerando o efeito multiplicador de decisões semelhantes, que podem comprometer o equilíbrio financeiro e a gestão de recursos públicos.

Por fim, destaca que pende de julgamento no STJ o Tema Repetitivo no 1203, que definirá se a apresentação de seguro garantia ou fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário, de modo que a matéria ainda se encontra sob análise de repercussão relevante.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para determinar o aceite da apólice de seguro garantia oferecida e a liberação da penhora efetivada.

Intimado para apresentar contrarrazões, o Município de Alta Floresta manifestou-se no ID 303944377, informando que não iria apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, tendo em vista que o comprovante do preparo recursal foi acostado aos autos, conforme ID 278738870.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifico que o
recurso foi distribuído, e em 03/04/2025, foi proferido despacho (ID 279048875) determinando a intimação do recorrente para comprovar o recolhimento do preparo na forma do artigo 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção, tendo em vista que o preparo não teria sido comprovado no ato de interposição do recurso ou no prazo de 48 horas após a distribuição, conforme previsto na Lei no 11.077/2020 e na Resolução TJMT/OE no 02, de 11/03/2021.

Em 16/04/2025, foi certificado o decurso de prazo sem manifestação da agravante (ID 281685389).

Em decisão monocrática (ID 281854855), o Relator não conheceu do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo.

Inconformada, a agravante opôs Embargos de Declaração (ID 283431353), alegando que havia juntado tempestivamente o comprovante de pagamento das custas de preparo, e que o despacho que determinou a intimação para recolhimento das custas seria equivocado.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 287165889), sob o fundamento de que o recorrente se limitou a colacionar o comprovante de pagamento na forma simples, deixando de comprovar o regular recolhimento do preparo em dobro, conforme determinado.

Contra essa decisão, a agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID 294767393), reiterando que efetuou o pagamento do preparo tempestivamente, conforme comprovante juntado no ID 278738870, e que não haveria razão para a determinação de pagamento em dobro. Sustenta que o comprovante de pagamento foi juntado em 02/04/2025, ou seja, dentro do prazo de 48 horas após a distribuição do recurso, ocorrida em 31/03/2025.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade do preparo do Agravo de Instrumento interposto pela recorrente, que foi considerado deserto pelo Relator.

Conforme se depreende dos autos, o Agravo de Instrumento foi interposto em 31/03/2025, sem a comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição.

A Lei Estadual no 11.077/2020 e a Resolução TJMT/OE no 02, de 11/03/2021, que alterou o art. 46 da Resolução no 03/2018-TP/TJMT, estabelecem que o prazo para pagar e juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48 horas após a distribuição do recurso.

Ocorre que, conforme certificado nos autos (ID 278103869), o recurso foi recebido no Tribunal sem a devida comprovação do pagamento do preparo, sendo o recorrente cientificado de que deveria efetuar o pagamento e juntar o comprovante no prazo de 48 horas.

Diante da ausência de comprovação do preparo no prazo legal, o Relator, em observância ao disposto no art. 1.007, §4o do CPC, determinou a intimação do recorrente para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (ID 279048875).

O art. 1.007, §4o do CPC é claro ao estabelecer que:

"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção."

Intimada para efetuar o recolhimento em dobro, a agravante quedou-se inerte, conforme certificado no ID 281685389, o que ensejou o não conhecimento do recurso por deserção.

A agravante alega que juntou o comprovante de pagamento do preparo tempestivamente, conforme ID 278738870. No entanto, ainda que se considere que o comprovante foi juntado dentro do prazo de 48 horas após a distribuição do recurso, o fato é que, uma vez determinado o recolhimento em dobro pelo Relator, cabia à agravante cumprir tal determinação ou demonstrar, no momento processual oportuno, que o preparo já havia sido recolhido tempestivamente, o que não ocorreu.

O §5o do art. 1.007 do CPC veda expressamente a complementação do preparo quando houver insuficiência parcial no recolhimento realizado na forma do §4o:

"§5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o."

Assim, uma vez determinado o recolhimento em dobro e não cumprida tal determinação, a deserção do recurso é medida que se impõe, não sendo possível, neste momento processual, a revisão da decisão com base na alegação de que o preparo teria sido recolhido tempestivamente.

Ademais, cumpre ressaltar que a manifestação do Município de Alta Floresta no sentido de que não apresentaria contrarrazões em razão da juntada do comprovante de preparo não tem o condão de afastar a deserção já reconhecida, uma vez que se trata de requisito objetivo de admissibilidade recursal, que não está sujeito à disponibilidade das partes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025